Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-17.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Ernestina de Souza Mercês da Silva e Distrito Federal, que tiveram a tramitação suspensa por determinação da relatoria originária, exercida pela Des. Nídia Correa Lima, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, no julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE com repercussão geral reconhecida, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 na parte em que estabeleceu a aplicação do índice oficial de correção monetária da caderneta de poupança à condenação imposta à fazenda pública (Id 8692869). O recurso foi redistribuído para esta relatoria em 19/3/2021 (Id 24224410). É o relato do necessário. Decido. Em consulta processual no portal do c. STF na internet, constatei haver sido reconhecida a repercussão geral do RE 870.947/SE pelo e. Pleno e referida matéria ter sido relacionada como Tema 810. Verifiquei também ter sido atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração pelo i. relator, Min. Luiz Fux, em 24/9/2018, e os aludidos recursos aclaratórios julgados em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Não reconheço motivo para manter sobrestado este recurso, porque resolvida a questão erigida como óbice para o processamento. Por esse motivo, REVOGO a suspensão outrora determinada. Faculto às partes oportunidade para se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora